Tribunal: TJES
Processo: 0001017-42.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-42.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELAR OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL JÁ DECIDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria discutida na presente ação guarda identidade com questão já decidida com força de coisa julgada material em demanda anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impedindo que a mesma questão seja novamente apreciada pelo Poder Judiciário.

4. De acordo com o art. 503, §1º, do CPC, a eficácia da coisa julgada pode abranger questões prejudiciais incidentalmente decididas, desde que tenham sido resolvidas expressa e incidentemente no processo anterior, com contraditório efetivo.

5. A ação anteriormente ajuizada pelo apelante já analisou a regularidade do débito exequendo e a validade da cobrança efetuada pela concessionária de energia, configurando identidade de questão prejudicial incidental com a presente ação, ainda que não haja plena identidade entre os pedidos.

6. Conforme jurisprudência consolidada, a eficácia positiva da coisa julgada vincula o julgador ao que foi decidido em processo anterior, impedindo a rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material impede a rediscussão de questão já decidida, ainda que incidentalmente, em demanda judicial anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 502; 503, §1º; 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0003238-38.2017.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001017-42.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELAR OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: ADILSON LUIZ BARATELLA - ES20948
APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A

VOTO

Conforme relatado, apelação cível interposta
por

Evelar Oliveira de Souza
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Santa Teresa, ES,

qu
e

julgou
extinguiu a demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do C
PC, reconhecendo a existência de coisa julgada sobre a questão.

Considerando as alegações ventiladas em sede
recursal
, tenho
que

o ponto nodal do presente recurso,
antes de se perquirir acerca da
regularidade do débito impugnado
,

cinge-se em verificar
a
ocorrência ou não
de coisa julgada material.

Pois bem.
E
sclarece o art. 502, do CPC, que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Acerca da eficácia da coisa julgada, a doutrina leciona que,
a coisa julgada tem eficácia positiva, negativa e preclusiva. A coisa julgada pode servir como ponto de apoio para que a parte interessada deduza outra pretensão em juízo, sendo essa a sua eficácia positiva. Nesse caso, o segundo juízo não poderá dissentir daquilo sobre o qual se formou a coisa julgada.
1

Consoante sabido, para fins de reconhecimento de litispendência ou coisa julgada, consideram-se iguais duas ações quando lhes for comum o pedido, as partes e a causa de pedir, a fim de verificar se existe coincidência total entre elas, segundo a teoria da tríplice identidade.

Sem prejuízo, dispõe o art. 503, §1°, do Código de Processo Civil que a eficácia da coisa julgada poderá acobertar inclusive as questões incidentais discutidas no processo, ainda que fora do limites objetivos do pedido expresso na peça exordial. Vejamos:

“
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

Ademais, segundo
a doutrina de Nelson
Nery Junior,
“a expressão decidida expressa e incidentemente significa que a questão tem de ter sido agitada e debatida, mas não necessariamente objeto de pedido explícito, como se fora pretensão”
(2016, p
p
. 1322 e 1323).

No caso dos autos,
a demanda

ajuizada por
Evelar Oliveira de
Souza
na
origem pretendeu a declaração de nulidade da cobrança realizada pela EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA, bem como a imediata continuidade no fornecimento da luz, alegando a abusividade da cobrança e a irregularidade da lavratura do Termo de Ocorrência.

Acontece que
a

existência
e
a
regularidade do débito exequendo, bem como
a eventual nulidade da cobrança praticada pela empresa de energia
,
deve
m
ser enquadrada
s
como quest
ões
prejudicia
is
incident
ais
, de cuja análise depende
u
a solução d
e mérito da

“
ação
de não suspensão de
serviço essencial
”
,
processo tombado sob o
n° 0001546-66.2017.8.08.0044,
que tramitou perante
o Juizado Especial Cível de Santa Teresa
.

Dessa sorte
, a
inda que não se trat
e
de aç
ões
idêntica
s a rigor
, deve-se observar, obrigatoriamente, que já houve decisão
definitiva de mérito
acerca d
a
re
gularidade do TOI lavrado pela concessionária de energia elétrica,
sendo vedada
a
rediscussão
da questão
pelo juízo cível
.

É o que jurisprudência pátria reconhece se tratar de função positiva da coisa julgada,
que

“vincula o julgador ao que já foi decidido em processo anterior”
(TJ-DF 00032383820178070009 1680535, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

Assim, c
onsiderando que
a presente ação, embora denominada como declaratória de inexistência de débitos, versa sobre a mesma unidade consumidora, o mesmo débito, e a identidade de argumentos
, não vejo como afastar a ocorrência de coisa julgada material da questão prejudicial incidental, prejudicando a análise do mérito da presente ação.

Despiciendas mais delongas, é irretocável a sentença recorrida que extingui o presente feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação
cível
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

1
(MARINONI, Luiz Guilherme. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 615)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.